Tribunal: TJPA
Processo: 0006672-49.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006672-49.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INGRID NAIARA CARDOSO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PRESENCIAL EM JUÍZO. NEGATIVA DE AUTORIA PELA RÉ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A materialidade do crime está comprovada pelas provas carreadas aos autos. Todavia, a autoria delitiva não foi devidamente delineada, havendo sérias dúvidas quanto à participação da ré no crime imputado.

2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, desacompanhado das formalidades previstas no art. 226 do CPP e não ratificado em juízo, é insuficiente para fundamentar uma condenação.

3. A negativa de autoria dada pela ré e a ausência de reconhecimento formal e inequívoco pela vítima em juízo reforçam a insuficiência de provas para condenação.

4. Em conformidade com a jurisprudência do STJ, a inexistência de outras provas além do reconhecimento fotográfico e a falta de corroboração por testemunhas oculares impedem a condenação.

5. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em caso de dúvida razoável quanto à autoria do delito, impondo-se a manutenção da absolvição.

6. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 17364166), que, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(“não existir prova suficiente para a condenação”
), absolveu a ré
INGRID NAIARA CARDOSO DE CARVALHO
, da prática do tipo penal inserto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 17363846) que no dia 30 de março de 2017, por volta das 06h10min, a apelada em epígrafe, na companhia do corréu Emanuel Dineli Lima, e de um comparsa não identificado, sob violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo e de um punhal, subtraíram diversos pertences dos passageiros de um ônibus circular da linha Distrito Industrial. Descreve que os meliantes adentraram no coletivo como se passageiros fossem e, às proximidades da Estrada do Curuçambá, levantaram-se e anunciaram o roubo. Relata que o comparsa não identificado seguiu até o motorista munido da arma de fogo, e passou a ameaçá-lo caso fizesse sinal para que as viaturas parassem.

Informa a incoativa que o comparsa Emanuel Dineli Lima, de posse de um punhal, passou a ameaçar o cobrador do coletivo, enquanto a recorrida deu início à subtração dos pertences dos passageiros, tais quais: aparelhos de telefone celular, valores em espécie, documentos pessoais, bolsas e carteiras.

Enfatiza que apenas duas vítimas comunicaram o ocorrido, no entanto, relataram que havia cerca de vinte e cinco pessoas no interior do veículo e que todas foram roubadas. Após, os assaltantes ordenaram que o motorista dirigisse até uma rua situada ao lado do Hospital Santa Maria, oportunidade em que desceram e saíram em fuga.

Na delegacia, a ré Ingrid Naiara Cardoso de Carvalho foi reconhecida por duas vítimas por meio do Banco de Fotografias da Polícia.

Em
razões recursais
(ID 17364177), o RMP argui que, com supedâneo nos depoimentos e demais elementos probatórios, há robustez e suficiência para comprovar a autoria e materialidade delitivas. Sustenta que o depoimento das vítimas e das testemunhas é corroborado pela jurisprudência consolidada, que admite o reconhecimento pessoal, desde que observadas as formalidades legais e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do apelo manejado, para reforma da sentença absolutória e a condenação da ré nos termos do Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Em
contrarrazões
(ID 17956253), clama a defesa pela manutenção da sentença absolutória objurgada, na medida em que a vítima não efetuou o reconhecimento formal em juízo da acusada, a qual sempre negou participação na empreitada delitiva.

Assim, roga pelo conhecimento e improvimento da insurgência ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Recurso Ministerial. Pleito condenatório:

Cinge-se o recurso ministerial na reforma do édito absolutório, sob a tese de que, consoante depoimentos e demais elementos probatórios, há robustez e suficiência para comprovar a autoria e materialidade delitivas. Sustenta que o depoimento das vítimas e das testemunhas é corroborado pela jurisprudência consolidada, que admite o reconhecimento pessoal, desde que observadas as formalidades legais e corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do apelo manejado, para reforma da sentença absolutória e a condenação da ré nos termos do Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Sem razão o
dominus litis.

Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que, embora a materialidade do crime esteja bem delineada pelas provas carreadas aos autos, a autoria não foi devidamente comprovada, havendo sérias dúvidas sobre a autoria do delito imputado, uma vez que não há elementos hábeis a sustentar a tese acusatória, segundo a qual a ré teria praticado o crime descrito na denúncia.

Ab initio
, importante historiar o entendimento até então consolidado, de que a inobservância do disposto no art. 226 do CPP, para o reconhecimento pessoal
não acarretava nulidade da ação penal
e merecia valoração probatória por encontrar apoio nas demais provas dos autos, e não apenas neste elemento de convicção.

Ressaltava-se que, a
observância às regras do art. 226 do CPP, não possuía caráter obrigatório,
tratando-se de
mera

recomendação
, para que,
se possível
,
a pessoa a ser reconhecida fosse colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

De tal modo, tanto o entendimento desta Casa de Justiça e como da Corte Superior de Justiça, persistia no sentido de que, se a vítima ou testemunha do evento delituoso apontassem, com segurança, em audiência judicial, o acusado, como sendo o autor do ilícito penal praticado, essa prova possuiria eficácia jurídico-processual igual àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas no art. 226 do CPP.

Em mais recente orientação, entretanto, as duas Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação à dicção do art. 226 do CPP, no sentido de que a inobservância ao procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Assim, definiu-se que
"o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial"
(STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese
sub examine
, observa-se que o
RECONHECIMENTO
efetuado na seara investigativa pelas vítimas foi realizado apenas por meio
FOTOGRÁFICO,
após apresentação às ofendidas de registros fotográficos digitais armazenados no Banco de Fotografias da Polícia. Vide Auto de Reconhecimento de Pessoa à ID 17363842, pág. 03-04, efetuado pela vítima Alda Maria Cancio Corrêa; e Auto de Reconhecimento de Pessoa, à ID 17363843, pág. 06, realizado pela vítima Silvana Maria de Assunção Farias. Ainda, naquele âmbito, a ré não foi apresentada pessoalmente perante as vítimas, a fim de que procederem seu efetivo reconhecimento.

Tais procedimentos, a que se nota, não foram efetuados nos termos das diretrizes previstas no art. 226, do CPPB, tampouco foram ratificados na seara preambular, por meio de reconhecimento presencial.

Em juízo (Termo de Audiência à ID 17363851, pág. 09), produzido o
RECONHECIMENTO FORMAL
, a vítima
Alda Maria Cancio Corrêa
, deixa de efetuar o reconhecimento da ré, o que deu ensejo, inclusive, à revogação da custódia cautelar da recorrida. Vide Auto de Reconhecimento à ID 17363851, pág. 11, o qual descreve:

“(...) a denunciada permaneceu na sala de audiência, posto que não havia outras mulheres para acompanhá-la no fórum, conforme exige a lei, chamou a vítima Alda Maria Cancio Corrêa, para que a mesma fizesse o reconhecimento, sendo que a vítima não reconheceu a ré aqui presente como sendo a pessoa que praticou o delito ora em apuração.”

No ato judicial, a mencionada vítima declara que estava dentro do ônibus e quando chegaram próximo ao fórum entraram três elementos, dentre os quais uma mulher e dois homens. Que não reconhece os dois homens. Que quanto à mulher, não sabe, porque na hora do nervosismo ficou meio sem entender. Afirma que pode descrever os homens, apenas a cor da pele dos mesmos, já no tocante à mulher, diz que era um pouco mais baixa, magra, com tinha cabelo enroladinho. Que a mulher recolhia os pertences dos passageiro e não estava armada. Acrescenta que reconheceu a mulher porque um policial lhe mostrou uma fotografia e lembra que a ré estava sendo acusada de matar um entregador de pizza. Que o policial lhe mostrou a fotografia no celular e lhe perguntou se era aquela pessoa, tendo respondido que era parecida.

Durante o ato judicial, apresentada fotografia constante dos autos pelo RPM, a vítima afirmou que foi a mesma foto que reconhecera no âmbito investigativo, no entanto, a acusada está diferente, muito diferente.

Em Audiência de Continuação (ID 17336852, pág. 10) a ofendida
Silva Maria de Assunção Farias
declara que foi vítima de assalto a micro-ônibus do Distrito Industrial, que eram três assaltantes, dois homens e uma mulher. Que lhe disseram que apenas a ré estava presa. Que não houve reconhecimento presencial da ré na delegacia, pois ela ainda não havia sido encontrada. Que reconheceu apenas por fotos apresentas no computador.

A autoria criminosa, portanto, resta ancorada, tão somente no reconhecimento fotográfico efetuado pelas vítimas em sede policial, produzido em desacordo com os ditames legais e não ratificado em juízo.

Inexiste, outrossim, no caso em testilha,
lastro probatório independente e idôneo, suficiente à edição do decreto condenatório. Não houve testemunhas oculares do ilícito e, efetuadas diligências, a ré não foi encontrada de posse de produtos do crime.

As únicas testemunhas ouvidas foram os policiais civis que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram seus depoimentos prestados na fase policial, afirmando que estavam de serviço quando as vítimas compareceram à delegacia de polícia para registrar a ocorrência do roubo havido no transporte coletivo. Afirmaram que as vítimas reconheceram a acusada INGRID NAIARA através de fotografia existente no acervo da delegacia.

De outra banda,

a apelada em Juízo nega participação no crime de que é acusada, tendo afirmado que, no dia dos fatos, estava em Icoaraci, sendo que, dias depois, ficou sabendo que uma guarnição policial teria invadido a casa de sua avó à sua procura.

No presente caso, entendo que a palavra da vítima se fazia essencial para a correta identificação da acusada, porquanto em não sendo listadas testemunhas oculares do fato criminoso, e ante a veemente negativa da ré, somente a vítima poderia fornecer detalhes mais precisos sobre o fato criminoso atribuído à acusada, fato que não foi confirmado em Juízo, havendo ato formal, realizado em Juízo, onde a vítima não soube precisar se a acusada presente era a mesma pessoa que teria participado do roubo que sofrera no interior do transporte coletivo.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DIVERGÊNCIA NOS DEPOIMENTOS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PLEITO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 568, STJ. PRECEDENTES.

I - A inexistência de outras provas da prática do crime além do reconhecimento do acusado por meio fotográfico é insuficiente para a condenação. Precedentes.

II - No caso, além da falta de evidência inequívoca nos autos acerca das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, ausentes outros elementos comprovadores que o acusado de fato praticou o delito, em especial, diante das diversas contradições dos depoimentos das vítimas e da forma como realizado o reconhecimento pessoal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.589.981/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)”

Desse modo, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação da acusada, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que, em juízo, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram, de forma cabal, a apelada como autora do fato típico narrado.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Assim, não se descarta a possibilidade de que a ré tenha realmente praticado o delito pelo qual restou denunciada, contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do
in dubio pro reo,
uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório.

Sobre a absolvição da ré, em caso de insuficiência de provas, dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) VII - não existir prova suficiente para a condenação.”

Com efeito, tenho que o cotejo da prova testemunhal e documental, com a negativa de autoria, levada a efeito pela acusada, permite aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação, sendo a absolvição medida que se impõe, com fundamento no consagrado princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024